Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. RESP 1.349.453 (TEMA 648), DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 320, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. O art. 14, caput, do CDC, dispõe que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. O parágrafo 3o, do mesmo dispositivo legal, prevê a inversão ope legis do ônus da prova. Ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. O tema não gera divergências. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova.
5. No caso, há verossimilhança nos fatos narrados pela autora. Para corroborar o alegado, a autora anexou aos autos o extrato de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, o histórico de créditos do INSS, no qual consta o desconto das parcelas do empréstimo bancário discutido, e requereu a inversão do ônus da prova para que o réu apresentasse o contrato de empréstimo objeto da discussão.
6. No julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS (Tema 648), foi firmada a seguinte tese: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” Ou seja: os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do referido Recurso Especial, dizem respeito à propositura da ação cautelar de exibição de documentos – o que não é o caso dos autos. A sentença deve ser anulada.
7. Recurso conhecido e provido.